Tribunal: TJSP
Processo: 1011547-21.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de parcial procedência. Sucumbência do embargado. Preparo corretamente recolhido, calculado sobre o proveito econômico perseguido no recurso, o conteúdo patrimonial em discussão. Precedentes.

Apelante que, embora não tivesse resistido ao pedido da embargante, anteriormente requereu a penhora do imóvel quando já estava registrada a propriedade da

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de parcial procedência. Sucumbência do embargado. Preparo corretamente recolhido, calculado sobre o proveito econômico perseguido no recurso, o conteúdo patrimonial em discussão. Precedentes.

Apelante que, embora não tivesse resistido ao pedido da embargante, anteriormente requereu a penhora do imóvel quando já estava registrada a propriedade da embargante na matrícula do bem. Ônus sucumbenciais da parte que deu causa à constrição indevida do imóvel. Súmula 303 e tema Repetitivo 872, ambos do C. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.